Tribunal: STJ
Processo: 2018700-87.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2198399 - SP (2024/0150527-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MARCIO KOJI OYA
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP165374
RECORRENTE
: STB DISTRESSED ASSETS RECUPERACAO DE CREDITOS
LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
RENATA LEITE DE CAMARGO V. MARTINS - SP099286
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: RONALDO GERD SEIFERT - SP227113
ANDRÉ RICARDO CARVALHO - SP236294
RECORRIDO
: STB DISTRESSED ASSETS RECUPERACAO DE CREDITOS
LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
RENATA LEITE DE CAMARGO V. MARTINS - SP099286
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
INTERES.
: BSMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
INTERES.
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
INTERES.
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
INTERES.
: OPERATIONS
INTERMEDIACAO
DE
NEGOCIOS
E
ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
INTERES.
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS S.A.
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONCURSO
SINGULAR
DE
CREDORES.
PRECEDENTES.
CRÉDITOS
PRIVILEGIADOS.
PREFERÊNCIA
SOBRE
OS
CRÉDITOS
ORDINÁRIOS. PRECEDENTES. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO.
REPARTIÇÃO.
PROPORCIONALIDADE
DOS
CRÉDITOS.
Documento eletrônico VDA48629091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/07/2025 15:23:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: c6e61805-6622-4777-b62f-e20a82c43225

PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DA LEI N. 11.101/2005.
DESCABIMENTO.
1. Houve efetiva omissão/obscuridade no entendimento firmado na origem,
pois, embora aborde a questão da preferência do crédito privilegiado, não é
esclarecedor quanto à forma de distribuição da arrematação quando
constatada a existência de concurso de créditos privilegiados. Contudo, é
possível sua análise no STJ, a teor da previsão contida no art. 1.025 do CPC,
em especial por se tratar de tese jurídica que prescinde de análise fática.
2. O entendimento do Tribunal de origem se alinha com precedentes desta
Corte, firmada no sentido de equivalência do crédito de honorários com o
crédito trabalhista e de que ambos se sobressaem ao crédito tributário e ao
ordinário ("comum") na ordem de pagamento no concurso singular de
credores.
3. "A distribuição do produto da expropriação deve respeitar a seguinte
ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja
preferência funda-se no direito material; na sequência - ou quando inexistente
crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns, que observará a
anterioridade de cada penhora" (REsp n. 1.796.534/RJ, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
6/3/2023
4. Existindo concurso de credores em mesma hierarquia de privilégios,
eventuais valores deverão ser vertidos de forma proporcional ao valor de seus
créditos, nos termos do art. 962 do CC.
5. "A solvência dos créditos privilegiados detidos pelos concorrentes
independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o
rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos
créditos. Precedentes" (REsp n. 2.069.920/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
22/6/2023
6. Inviável a aplicação analógica do concurso especial de credores previsto na
Lei de Recuperação e Falências para a hipótese de concurso particular (ou
singular) de credores, o que inviabiliza a aplicação da limitação de 150
salários mínimos prevista no art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005.
Recursos especiais parcialmente providos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/06/2025
30/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48629091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/07/2025 15:23:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: c6e61805-6622-4777-b62f-e20a82c43225

RECURSO ESPECIAL No 2198399 - SP (2024/0150527-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MARCIO KOJI OYA
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP165374
RECORRENTE
: STB DISTRESSED ASSETS RECUPERACAO DE CREDITOS
LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
RENATA LEITE DE CAMARGO V. MARTINS - SP099286
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: RONALDO GERD SEIFERT - SP227113
ANDRÉ RICARDO CARVALHO - SP236294
RECORRIDO
: STB DISTRESSED ASSETS RECUPERACAO DE CREDITOS
LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
RENATA LEITE DE CAMARGO V. MARTINS - SP099286
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
INTERES.
: BSMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
INTERES.
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
INTERES.
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
INTERES.
: OPERATIONS
INTERMEDIACAO
DE
NEGOCIOS
E
ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
INTERES.
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS S.A.
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONCURSO
SINGULAR
DE
CREDORES.
PRECEDENTES.
CRÉDITOS
PRIVILEGIADOS.
PREFERÊNCIA
SOBRE
OS
CRÉDITOS
ORDINÁRIOS. PRECEDENTES. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO.
REPARTIÇÃO.
PROPORCIONALIDADE
DOS
CRÉDITOS.
Documento eletrônico VDA47897394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 6c513180-47c3-4f5f-98d7-677515a987ba

PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DA LEI N. 11.101/2005.
DESCABIMENTO.
1. Houve efetiva omissão/obscuridade no entendimento firmado na origem,
pois, embora aborde a questão da preferência do crédito privilegiado, não é
esclarecedor quanto à forma de distribuição da arrematação quando
constatada a existência de concurso de créditos privilegiados. Contudo, é
possível sua análise no STJ, a teor da previsão contida no art. 1.025 do CPC,
em especial por se tratar de tese jurídica que prescinde de análise fática.
2. O entendimento do Tribunal de origem se alinha com precedentes desta
Corte, firmada no sentido de equivalência do crédito de honorários com o
crédito trabalhista e de que ambos se sobressaem ao crédito tributário e ao
ordinário ("comum") na ordem de pagamento no concurso singular de
credores.
3. "A distribuição do produto da expropriação deve respeitar a seguinte
ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja
preferência funda-se no direito material; na sequência - ou quando inexistente
crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns, que observará a
anterioridade de cada penhora" (REsp n. 1.796.534/RJ, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
6/3/2023
4. Existindo concurso de credores em mesma hierarquia de privilégios,
eventuais valores deverão ser vertidos de forma proporcional ao valor de seus
créditos, nos termos do art. 962 do CC.
5. "A solvência dos créditos privilegiados detidos pelos concorrentes
independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o
rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos
créditos. Precedentes" (REsp n. 2.069.920/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
22/6/2023
6. Inviável a aplicação analógica do concurso especial de credores previsto na
Lei de Recuperação e Falências para a hipótese de concurso particular (ou
singular) de credores, o que inviabiliza a aplicação da limitação de 150
salários mínimos prevista no art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005.
Recursos especiais parcialmente providos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de dois recursos especiais, o primeiro interposto por STB
DISTRESSED ASSETS RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. e o segundo por
MARCIO KOJI OYA, ambos com base no art. 105, III, alínea "a", da CF, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 68):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Penhora de imóveis. Ordem dos credores em
relação ao produto da alienação. Crédito executado que
decorre de honorários advocatícios sucumbenciais e,
portanto, trata- se de crédito privilegiado. Inteligência dos
artigos 905 e 908 do Código de Processo Civil. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos por ambos recorrentes foram rejeitados
(fls. 100-106 e 139-145).
Documento eletrônico VDA47897394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 6c513180-47c3-4f5f-98d7-677515a987ba

Nas razões do recurso especial de STB Distressed Assets Recuperação de
Créditos Ltda. (fls. 148-165), o recorrente alega que o acórdão recorrido:

[...] contrariou e negou vigência, em um primeiro momento
aos seguintes dispositivos da legislação infraconstitucional:
art. 1022, incisos I e II, c/c art. 489, incisos I a VI, do
Código de Processo Civil e art. 1.026, §2o do mesmo
diploma legal por não enfrentar os argumentos deduzidos
no recurso e que poderiam modificar o seu entendimento,
condenando ainda a RECORRENTE ao pagamento de
multa. No mérito, ao art. 908 do Código de Processo Civil,
eis que aludido dispositivo determina que a distribuição do
produto da arrematação deve observar a anterioridade de
cada penhora.

Por seu turno, o recurso especial de Marcio Koji Oya (fls. 174-196) assim
resume sua pretensão (fl. 177):

[...] Nesse passo, registre-se que a insurgência se resume
(1) ocorrência de violação ao artigo 1.022, II do CPC,
porquanto existe omissão em relação ao pedido expresso
constante na inicial do Agravo de Instrumento no sentido
de que seja determinado que o produto da arrematação dos
bens
penhorados
obedeça
a
"(...)
distribuição
proporcionalmente entre os credores alimentares, com
aplicação dos artigos 85, §14 e 908, caput e §2o, ambos do
CPC; art. 24 da Lei 8.906/94 e art. 962 do Código Civil
(...)"; (2) ocorrência de violação aos artigos 1.025 e 1.026,
§2o do CPC, porquanto houve condenação do Recorrente
em multa pela oposição de Embargos de Declaração que
objetivava fosse suprida omissão (indicada no item 1
acima), com claro intuito de prequestionamento da matéria;
e (3) ocorrência de violação ao artigo 962 do Código Civil,
porquanto houve o reconhecimento da preferência do
crédito alimentar da agravante, no entanto, não se
determinou a sua distribuição proporcional entre ela e os
demais credores alimentares, tal qual era o pedido da
agravante.

Apresentadas contrarrazões (fls. 319-326, 334-338 e 340-346), sobreveio o
juízo de admissibilidade negativo a ambos os apelos (fls. 347-349 e 350-352), o que
ensejou a interposição de agravos (fls. 356-381 e 390-403).
Apresentada contraminuta do agravo por STB Distressed Assets
Recuperação de Créditos Ltda. (fls. 413-425), este relator houve por bem dar provimento
aos agravos para determinar a conversão dos autos em recurso especial (fls. 565-568).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47897394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 6c513180-47c3-4f5f-98d7-677515a987ba

Conforme se infere dos autos e da própria narrativa dos recorrentes, o
presente processo decorre de decisão interlocutória proferida pelo juízo em incidente de
concurso de credores instaurado após a efetivação de arrematação de imóveis dos
executados, ora interessados, José Benedito Guerra Maia e Dirce de Oliveira Maia.
A manifestação do magistrado, naquela oportunidade, foi objeto de
impugnação por diversas partes, dando origem aos Agravos de Instrumento n. 2018700-
87.2023.8.26.0000, 2023643-50.2023.8.26.0000 e 2000341-89.2023.8.26.0000, cujos
julgamentos pelo TJSP foram objeto dos Recursos Especiais n.
, 2.211.589
2.198.399/SP
/SP e 211.583/SP, respectivamente, e que passo à análise em conjunto para evitar a
existência de decisões conflitantes.
Pois bem.
Na origem, o juízo consignou, em síntese, que o resultado da arrematação,
quando constatada a existência de concurso de credores, ainda que alguns deles com
crédito privilegiado, teria o resultado dos valores obtidos com a alienação judicial
distribuído com observação da ordem de penhora.
Nos presentes autos (REsp n. 2.198.399/SP), ao contrário do que firmado
nos REsp n. 2.211.589/SP e 211.583/SP (o que, em si, já apontava para entendimento
conflitante), o voto majoritário firmado foi no sentido de dar provimento ao Agravo de
Instrumento n. 2018700-87.2023.8.26.0000, naquela oportunidade interposto pela
Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB), para reconhecer que no
concurso singular de credores o crédito privilegiado, no caso oriundo de honorários
advocatícios, teria preferência sobre créditos ordinários ("não privilegiados").
Para melhor compreensão, transcrevo excerto do voto condutor:

O recurso comporta provimento. Compulsando os autos,
verifica-se que a o agravante é o autor do cumprimento de
sentença, que busca o recebimento da importância de
R$117.165,67 (valor original) referente a honorários de
sucumbência. Dispõe o art. 905 do CPC que:
[...]
Ademais disso, o art. 908 do CPC estabelece ainda que
havendo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, os
credores do devedor comum guardam, entre si, ordem de
prioridade no pagamento formada à luz de dois critérios:
em primeiro lugar a prioridade estabelecida em razão da
natureza do crédito e, em segundo lugar, a preferência
decorrente da anterioridade da penhora.
Ante estas disposições legais a distribuição do produto da
expropriação do bem do devedor solvente deve respeitar a
seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a
satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito
material. Na sequência ou quando inexistente crédito
privilegiado, a satisfação daqueles que não apresentam
privilégio legal, deverá observar a anterioridade de cada
penhora, ato constritivo considerado título de preferência
fundado em direito processual.
Documento eletrônico VDA47897394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 6c513180-47c3-4f5f-98d7-677515a987ba

Não há dúvida de que os honorários sejam contratuais,
sucumbenciais ou por arbitramento judicial constituem
direito do advogado e têm natureza alimentar, na forma do
que prevê o art. 85, §14, do CPC/15.
Também não se discute que os honorários são créditos
privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da
legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência,
concordata, concurso de credores, insolvência civil e
liquidação extrajudicial, em razão da regra do art. 24,
caput, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB).
Assim, devido à natureza especialíssima dos créditos
trabalhistas confere aos créditos resultantes de honorários
advocatícios primazia em relação aos demais credores
independentes.
[...]
Desta forma, de rigor a reforma da decisão hostilizada para
reconhecimento da preferência do crédito da agravante.

Apesar da oposição dos embargos de declaração, houve efetiva omissão
/obscuridade no entendimento firmado na origem, pois enquanto efetivamente aborda a
questão da preferência do crédito privilegiado, não é esclarecedor quanto à forma de
distribuição da arrematação quando constatada a existência de concurso de créditos
privilegiados.
Contudo, é cabível sua análise no STJ, a teor da previsão contida no art.
1.025 do CPC, em especial por se tratar de mera tese jurídica que prescinde de análise
fática.
Nesse sentido, cito:

2. A admissão de prequestionamento ficto em recurso
especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no
mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC/2015, como ocorreu no caso dos
autos.
(REsp n. 2.100.859/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
2/4/2024

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, admitir-
se-á o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do
CPC/2015, quando no recurso especial se indicar a
violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte a
reconhecer a existência do vício inquinado ao acórdão, que,
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
instância facultada pelo dispositivo de lei.
(REsp n. 2.011.456/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
12/3/2024

No caso dos autos, infere-se que o entendimento do Tribunal de origem se
alinha com precedentes desta Corte, firmada no sentido de equivalência do crédito de
honorários com o crédito trabalhista e de que ambos se sobressaem ao crédito tributário.
Nesse sentido, cito:

Documento eletrônico VDA47897394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 6c513180-47c3-4f5f-98d7-677515a987ba

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PREFERÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA 83/STJ.
1. O crédito referente a honorários advocatícios, contratuais
ou sucumbenciais, dada sua natureza alimentar, é
equiparado ao crédito de natureza trabalhista, com
preferência em relação ao crédito tributário em concurso de
credores. Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de
origem decide em consonância com a jurisprudência do
STJ (Súmula 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.734.814/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.)
13/12/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. "O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que o crédito decorrente de
honorários advocatícios tem natureza alimentar e
trabalhista, preferindo ao crédito tributário em concurso de
credores." (AgInt no REsp n. 2.117.067/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.) Incidência da
12/8/2024
14/8/2024
Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.085.481/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.)
22/11/2024

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SUSTAÇÃO
DE PROTESTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO INTENTADA PELO
ADVOGADO. CAUÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DE
MEDIDA CAUTELAR. CONTRACAUTELA. FUNÇÃO
RESSARCITÓRIA DOS DANOS EVENTUALMENTE
SOFRIDOS PELA PARTE QUE SUPORTOU A
MEDIDA. NA HIPÓTESE, POSSIBILIDADE DE
PENHORA DOS VALORES CAUCIONADOS, POR
INEXISTÊNCIA
DE
DANOS
A
SEREM
COMPENSADOS PELA CAUÇÃO.
[...]
7. A distribuição do produto da expropriação deve respeitar
a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a
satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito
material; na sequência - ou quando inexistente crédito
privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns, que
observará a anterioridade de cada penhora.
8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.796.534/RJ, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe de
.)
6/3/2023

Documento eletrônico VDA47897394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 6c513180-47c3-4f5f-98d7-677515a987ba

Outrossim, existindo concurso de credores em mesma hierarquia de
privilégios, eventuais valores deverão ser vertidos de forma proporcional ao valor de seus
créditos, conforme já decidido por esta Corte Superior:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONCURSO DE CREDORES. FORMA DE RATEIO.
PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO VALOR
DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS. ART. 962 DO CC.
PRECEDENTE. LIMITAÇÃO A 150 SALÁRIOS-
MÍNIMOS.
ART.
83,
I,
DA
LEI
11.101/05.
INAPLICABILIDADE.
REGRA
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
USO
DA
ANALOGIA.
CONCURSO ESPECIAL E CONCURSO UNIVERSAL
QUE
APRESENTAM
NATUREZA
E
CARACTERÍSTICAS DISTINTAS. PRECEDENTE.
[...]
3. A solvência dos créditos privilegiados detidos pelos
concorrentes independe de se perquirir acerca da
anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante
constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos
créditos. Precedentes.
[...]
5. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.069.920/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe de
.)
22/6/2023

ECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE
CREDORES.
FORMA
DE
RATEIO.
PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO VALOR
DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS. ART. 962 DO CC.
PRECEDENTE. LIMITAÇÃO A 150 SALÁRIOS-
MÍNIMOS.
ART.
83,
I,
DA
LEI
11.101/05.
INAPLICABILIDADE.
REGRA
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
USO
DA
ANALOGIA.
CONCURSO ESPECIAL E CONCURSO UNIVERSAL
QUE
APRESENTAM
NATUREZA
E
CARACTERÍSTICAS
DISTINTAS.
RECURSO
PROVIDO.
[...]
2. O propósito recursal consiste em definir a forma como se
levará a efeito, em concurso particular de credores, a
divisão de valores penhorados por dois exequentes titulares
de créditos que gozam do mesmo privilégio (honorários
advocatícios).
3. A solvência dos créditos privilegiados detidos pelos
concorrentes independe de se perquirir acerca da
anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante
constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos
créditos. Precedente específico da Terceira Turma do STJ.
[...]
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47897394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 6c513180-47c3-4f5f-98d7-677515a987ba

(REsp n. 1.989.088/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe de
.)
5/5/2022

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
VERBAS
TRABALHISTAS E EQUIPARADAS. CONCURSO DE
CREDORES. ART. 962 DO CC. DESNECESSIDADE,
PARA SUA INCIDÊNCIA, DE PRÉVIA DECLARAÇÃO
DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. MÚLTIPLAS
PENHORAS. IDÊNTICO PRIVILÉGIO. FORMA DE
RATEIO. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO
VALOR
DOS
RESPECTIVOS
CRÉDITOS.
PRECEDENTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
2. O propósito recursal consiste em definir se a
anterioridade da penhora constitui critério a ser
considerado para estabelecimento da forma de satisfação
dos créditos de igual privilégio em concurso particular de
credores.
[...]
4. A solvência dos créditos privilegiados detidos por
credores concorrentes (concurso particular) independe de
se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o
rateio do montante constrito ser procedido de forma
proporcional ao valor dos créditos (art. 962 do CC).
Precedente específico da Terceira Turma do STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E PROVIDO.
(REsp n. 1.987.941/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe de
.)
5/5/2022

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS.
CONCURSO
PARTICULAR
OU
ESPECIAL
DE
CREDORES.
CRÉDITOS
EQUIPARADOS
A
TRABALHISTAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO E
FGTS. FORMA DE RATEIO.
1. Controvérsia estabelecida em sede de concurso
particular de credores em torno da (a) classificação dos
honorários sucumbenciais; (b) concorrência estabelecida
em face de crédito titularizado pela CEF com base em
FGTS inadimplido; (c) forma de pagamento dos créditos
privilegiados e de mesma classe.
2. "Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm
natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para
efeito de habilitação em falência, seja pela regência do
Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei
n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de
valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma
legal."
3. A solvência dos créditos de mesma e privilegiada classe
(equiparada a trabalhista) será realizada proporcionalmente
Documento eletrônico VDA47897394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 6c513180-47c3-4f5f-98d7-677515a987ba

aos créditos titularizados pelos credores concorrentes,
desimportando a anterioridade de penhoras.
4. Exegese dos arts. 711 do CPC/73 (art. 908 do CPC
/2015) e 962 do Código Civil.
5.RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp n. 1.649.395/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
.)
5/4/2019

Cumpre destacar ainda, em complementação às razões de decidir, a
inviabilidade de aplicação analógica do concurso especial de credores previsto na Lei de
Recuperação e Falências para a hipótese de concurso particular (ou singular) de
credores, o que inviabiliza a aplicação da limitação de 150 salários mínimos prevista no
art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005.
Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. REGIMENTO INTERNO DO STJ.
LIMITAÇÃO DE CRÉDITO ALIMENTAR. ART. 83, I,
DA LEI N. 11.101/2005. CONCURSO PARTICULAR DE
CREDORES.
INAPLICABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática é regular e encontra respaldo no
art. 255, § 4o, III, do Regimento Interno do STJ, que
permite decisão monocrática em casos amparados por
jurisprudência consolidada do Tribunal.
2. A alegação de preclusão consumativa não pode ser
analisada nesta fase, pois constitui matéria nova, não
levantada nas contrarrazões do recurso especial.
3. O limite de 150 salários mínimos, previsto no art. 83, I,
da Lei n. 11.101/2005, é inaplicável ao concurso singular
de credores, por analogia, já que a norma trata de concurso
universal de credores, que possui características e
finalidades
distintas
do
concurso
particular.
A
jurisprudência do STJ confirma que a limitação se restringe
à falência e não se estende às execuções individuais de
credores solventes.
4. A pretensão da agravante de discutir novamente o mérito
da decisão já enfrentada revela ausência de argumentos
novos e suficientes para modificar a decisão agravada,
razão pela qual deve ser mantida.
5. Recurso desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.558.847/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.)
6/11/2024

RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CRÉDITO
TRABALHISTA.
EXECUÇÃO.
CONCURSO
SINGULAR
DE
CREDORES.
LIMITAÇÃO.
PAGAMENTO.
150
SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. REGRA
ESPECIAL. CONCURSO UNIVERSAL DE CREDORES.
ANALOGIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47897394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 6c513180-47c3-4f5f-98d7-677515a987ba

1. O limite de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos,
previsto no art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005 para
pagamento preferencial de crédito trabalhista em concurso
universal de credores, não se aplica por analogia ao
concurso singular, em razão da diversidade dos propósitos
de cada um dos procedimentos e de suas particularidades.
2. Recurso provido para afastar a restrição do pagamento
do crédito de honorários advocatícios ao limite previsto no
art. 83, I, da Lei n.11.101/2005.
(REsp n. 1.839.608/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe de
.)
27/2/2024

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONCURSO DE CREDORES. FORMA DE RATEIO.
PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO VALOR
DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS. ART. 962 DO CC.
PRECEDENTE. LIMITAÇÃO A 150 SALÁRIOS-
MÍNIMOS.
ART.
83,
I,
DA
LEI
11.101/05.
INAPLICABILIDADE.
REGRA
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
USO
DA
ANALOGIA.
CONCURSO ESPECIAL E CONCURSO UNIVERSAL
QUE
APRESENTAM
NATUREZA
E
CARACTERÍSTICAS DISTINTAS. PRECEDENTE.
[...]
2. O propósito recursal consiste em definir se a limitação
de 150 salários-mínimos prevista na Lei 11.101/05 se
aplica a concurso particular de credores titulares de
créditos que gozam do mesmo privilégio (honorários
advocatícios).
[...]
4. Afigura-se incabível, no particular, a aplicação do limite
de 150 salários-mínimos previsto no art. 83, I, da Lei
11.101/05, haja vista as diferentes características e
objetivos da falência (concurso universal) e do concurso
particular instaurado entre credores detentores de idêntico
privilégio. Precedente.
5. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.069.920/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe de
.)
22/6/2023

No caso dos autos, tanto a STB Distressed Assets Recuperação de Créditos
Ltda. quanto Marcio Koji Oya argumentam que seus créditos são privilegiados, o que
escapa do campo de apuração no recurso especial, cabendo assim o parcial provimento
para manter o reconhecimento de que os valores da arrematação deverão ser vertidos
para quitação, em primeira ordem, dos créditos privilegiados sob os ordinários, com
determinação da distribuição proporcional do valor entre os credores privilegiados, o que
deverá ser apurado pelas instâncias ordinárias.
Dada a constatação da omissão existente, somado à procedência parcial do
recurso, mostra-se inadequada a multa aplicada na origem com base no art. 1.026, § 2o,
do CPC, de modo que afasto a sua incidência.
Documento eletrônico VDA47897394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 6c513180-47c3-4f5f-98d7-677515a987ba

Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos especiais de STB
Distressed Assets Recuperação de Créditos Ltda. e de Marcio Koji Oya nos termos de
sua fundamentação.
Deixo de condenar em honorários recursais seja em razão da ausência de
fixação da verba na origem, seja porque os recursos especiais obtiveram provimento, o
que faz incidir os preceitos do Tema n. 1.059/STJ.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:00
Código de Controle do Documento: 6c513180-47c3-4f5f-98d7-677515a987ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.198.399 / SP
Número Registro: 2024/0150527-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003331220228260444 00012333920158260444 10000703620178260444 10005369820158260444
12333920158260444
20187008720238260000
3331220228260444
333122022826044400012333920158260444
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO KOJI OYA
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP165374
RECORRENTE : STB DISTRESSED ASSETS RECUPERACAO DE CREDITOS
LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
RENATA LEITE DE CAMARGO V. MARTINS - SP099286
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS
: RONALDO GERD SEIFERT - SP227113
ANDRÉ RICARDO CARVALHO - SP236294
RECORRIDO
: STB DISTRESSED ASSETS RECUPERACAO DE CREDITOS
LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO GAGLIARDI PALERMO - SP099826
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO - SP121267
Documento eletrônico VDA48605242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 78fe30a1-074f-4131-8b1d-961387325d0c

RENATA LEITE DE CAMARGO V. MARTINS - SP099286
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
INTERES.
: BSMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
INTERES.
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
INTERES.
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
INTERES.
: OPERATIONS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E
ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
INTERES.
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/06/2025
30/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 78fe30a1-074f-4131-8b1d-961387325d0c